Tribunal: TJDFT
Processo: 0024717-17.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) AGTON DIAS SANTOS, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) AGTON DIAS SANTOS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Ciente da desclassificação do acordo direto mencionada no id 17535223. 3. Noutro giro, na fl. 1 - ID 7890258, na requisição de precatório consta o nome do credor/principal CELSO JOSÉ CORREIA, mas não há valor de crédito atribuído. Diante do exposto, a fim de não prejudicar a posição do(s) credor(es) na lista cronológica de precatório, oficie-se ao Juízo Natural para juntar/encaminhar o precatório retificador com o valor do crédito atribuído ao credor/principal. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 4. Após a resposta do Juízo de Origem, fazer conclusão para receber a retificadora. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto